Tribunal: TJMT
Processo: 1015447-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015447-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (AGRAVADO), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (AGRAVADO), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (AGRAVADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (AGRAVADO), D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.482.774/0001-10 (EMBARGANTE), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO - CPF: 079.087.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargados, para declarar a nulidade do laudo pericial produzido em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta e determinar a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à diferenciação entre sementes brutas e sementes comerciais; (ii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre o valor de pauta previsto na Portaria 033/98 da SEFAZ/MT; (iii) se é necessário pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma ampla a metodologia adotada no laudo pericial oficial, destacando sua fragilidade por se basear em fontes indiretas e ausência de provas documentais contemporâneas aos fatos.
4. A tese do perito sobre a distinção entre sementes brutas e comerciais foi considerada insatisfatória e não corroborada por documentos idôneos, razão pela qual foi afastada pelo colegiado.

5. Quanto à alegação de omissão referente ao valor de pauta da Portaria 033/98 da SEFAZ/MT, reconhece-se a ausência de menção expressa no acórdão, sem que isso, todavia, comprometa a validade da fundamentação adotada, centrada na inadequação metodológica do laudo pericial.
6. O acórdão analisou suficientemente os fundamentos para decidir a controvérsia, não se exigindo pronunciamento pormenorizado sobre cada argumento deduzido, tampouco menção expressa a dispositivos legais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Os embargos, em sua essência, revelam pretensão de rediscussão da matéria decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto à ausência de manifestação sobre a Portaria no 033/98 da SEFAZ/MT, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa à Portaria 033/98 da SEFAZ/MT não compromete a conclusão do julgado, fundada na análise da metodologia pericial adotada. 2. A tese pericial que distingue sementes brutas de sementes comerciais deve estar comprovada nos autos por elementos documentais objetivos, sob pena de fragilidade da prova técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1661808/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 05.06.2023, DJe 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
D. F. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO MACHADO ARAÚJO e outros
, para declarar a nulidade da prova pericial realizada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0010071-02.2005.8.11.0003, determinando a realização de nova perícia para regular liquidação do débito.

A embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que o perito oficial explicou sim a diferenciação entre as sementes brutas e sementes comerciais, afirmando que as cédulas mencionam sementes comerciais e que as notas apresentadas pelos agravantes na impugnação referem-se a sementes brutas, seja por seu destinatário ser empresa de beneficiamento, seja pelo volume comercializado.

Argumenta que não há manifestação no acórdão sobre trecho do laudo pericial onde o perito discorre sobre o valor de pauta para fins tributários, que também serviria para elucidar se determinado valor de nota fiscal se refere a semente comercial ou semente bruta. Destaca que o laudo pericial analisou o valor de pauta para fins tributários que traz o preço mínimo para fins de tributação de 1998, extraindo conclusões relevantes.

Ressalta que a Portaria 033/98 da SEFAZ/MT mencionada pelo perito alude especificamente a "sementes certificadas", e que os preços mencionados no "comparativo de preços documentados (1999-2001)" trazido no acórdão ficam bem abaixo do valor de pauta de referência para sementes certificadas de R$ 1,70 por quilo para o ano de 1998.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratório, com efeitos infringentes, para que sejam examinados os pontos omissos destacados, ensejando alteração da conclusão pelo acórdão. Pede, ainda, que sejam enfrentados explicitamente os dispositivos de lei prequestionados na peça recursal.

Os embargados apresentaram contrarrazões, alegando que o recurso pretende o rejulgamento, uma vez que os temas ventilados já foram plenamente abordados no voto condutor do acórdão, de modo que a embargante labora em premissas que insistem em apontar defeitos nas conclusões do acórdão, afirmando, sem comprovação, que o laudo pericial se faz hígido.

Argumentam que o acórdão analisou detalhadamente a questão central, que não reside apenas em uma diferença de valores, mas em uma colisão fundamental de metodologias probatórias. Destacam que o acórdão apontou que o laudo pericial oficial baseou sua conclusão em uma estimativa construída a partir de fontes indiretas, verbais e de uma modelagem estatística anacrônica, enquanto o parecer do assistente técnico fundamentou sua tese em provas documentais diretas, consistentes em notas fiscais e declarações emitidas na época dos fatos.

Ressaltam que os dispositivos dos títulos postos em execução laboram com a qualificação de "sementes fiscalizadas", enquanto o laudo pericial inova ao exigir "sementes certificadas". Quanto ao tema da Portaria no 33/98-SEFAZMT, afirmam que a obrigação de entrega do produto deveria atender aos termos do art. 2o daquele édito, que dispensa a aplicação da Lista de Preços Mínimos nas operações internas realizadas entre contribuintes.

Por fim, alegam que o pleito de pronunciamento explícito sobre textos legais constitui inovação recursal, ao lado da ausência de indicação dos artigos de lei que devem ser pronunciados, uma vez que a embargante discorreu longamente e mencionou dispositivos de lei apenas quanto à "prescrição intercorrente", tema que não foi recepcionado à análise da instância revisora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o perito oficial explicou a diferenciação entre as sementes brutas e sementes comerciais, e que o acórdão não se manifestou sobre trecho do laudo pericial onde o perito discorre sobre o valor de pauta para fins tributários.

O acórdão embargado em relação à validade do laudo pericial homologado pelo juízo de primeiro grau, consignou expressamente que
"A questão central a ser dirimida não reside apenas em uma diferença de valores, mas em uma colisão fundamental de metodologias probatórias", contrapondo o laudo pericial oficial, que "baseia sua conclusão em uma estimativa, construída a partir de fontes indiretas, verbais e de uma modelagem estatística anacrônica", ao parecer do assistente técnico do agravante, que "fundamenta sua tese em provas documentais diretas, consistentes em notas fiscais e declarações emitidas na época dos fatos (1999-2001), refletindo transações comerciais reais"
.

Ao examinar a metodologia utilizada pelo perito oficial, o acórdão apontou que
"

o valor final do cálculo pericial é uma decomposição, não advindo de uma fonte única e segura, mas de uma média simples de três componentes de natureza e confiabilidade distintas"
, sendo o primeiro componente baseado em "informações verbais", sem qualquer elemento de prova documental, o segundo em um "Modelo de Regressão Estatística", com evidente anacronismo de dados, e o terceiro não especificado no acórdão.

Quanto à alegada desqualificação da prova que apontava o valor de R$ 0,88/kg, o acórdão consignou que
"a principal justificativa do perito para ignorar as notas fiscais apresentadas pelo agravante é a tese de que se referem à 'semente bruta' ou 'não-beneficiada'. Contudo, essa é uma conclusão do perito, não um fato explícito nos documentos. As notas fiscais em questão (ex: Sementes Santa Rita, ID 155476556, p. 11) descrevem o produto como 'SEMENTES FISCALIZADAS', termo que, em sua acepção técnica e comercial, se opõe à ideia de um produto bruto. Em contraponto direto à metodologia de estimativa, o agravante, através de seu assistente, apresenta um conjunto de provas documentais diretas."

Além disso, o acórdão revela que este Colegiado não negou que o perito tenha apresentado explicação sobre a diferenciação entre sementes brutas e comerciais, mas sim que considerou essa explicação insuficiente e não comprovada materialmente nos autos.

Tanto é assim que o acórdão, ao analisar as respostas aos quesitos pelo perito judicial, destacou que
"O perito não apenas responde negativamente, mas impõe sua tese não comprovada de "semente bruta" como justificativa para desqualificar a prova documental da parte".
Ou seja, o colegiado reconheceu que o perito apresentou uma tese sobre a natureza das sementes, mas considerou que essa tese não estava devidamente comprovada.

Ademais, o acórdão aponta contradição na postura do perito, ao afirmar que
"a resposta contradiz diretamente a sua postura no Quesito 9. Ali, o perito desqualifica a prova. Aqui, ele a utiliza para fixar o preço exato da transação entre produtor e comerciante. O perito admite a existência e o valor da prova, mas opta por não utilizá-la em sua conclusão final, preferindo a sua estimativa baseada no 'preço ao consumidor”.

Quanto à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre trecho do laudo pericial onde o perito discorre sobre o valor de pauta para fins tributários, verifica-se que, de fato, o acórdão não fez menção específica à Portaria 033/98 da SEFAZ/MT e ao valor de pauta de R$ 1,70 por quilo para sementes certificadas no ano de 1998.

No entanto, essa omissão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia,
uma vez que o acórdão baseou sua conclusão na análise global da metodologia utilizada pelo perito
, considerando-a frágil e inadequada para fins de fixação do preço final discutido nos autos, independentemente da questão específica do valor de pauta para fins tributários.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"O perito não deve apresentar laudo pericial com base em informações que não sejam técnicas, devendo, por óbvio, privilegiar a análise documental das informações que estão disponíveis e quando houver descarte das aludidas informações deve fundamentar e justificar".

E concluiu que
"Manter a decisão recorrida significa validar uma estimativa pericial cujos pilares são: a) informações verbais não documentadas; b) um modelo estatístico baseado em dados anacrônicos; e c) a desqualificação de provas documentais diretas com base em uma tese (semente bruta vs. comercial) não comprovada materialmente nos autos"
– sic.

Nesse contexto, ainda que o acórdão não tenha feito menção específica ao valor de pauta estabelecido pela Portaria 033/98 da SEFAZ/MT, essa questão não se mostra determinante para a conclusão alcançada pelo colegiado, que se baseou em uma análise ampla e sistemática da metodologia pericial, considerando-a inadequada por privilegiar estimativas sobre documentos fiscais contemporâneos aos fatos.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Nos termos do art. 1 .022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. A prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. A questão não foi decidida como objetivava a parte agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço no STJ que o órgão julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que, no presente caso, de fato ocorreu. 3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
. 4. Honorários advocatícios majorados em virtude da sucumbência recursal. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015: "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal". 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1661808 SP 2020/0031051-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Quanto ao pleito de pronunciamento explícito sobre dispositivos de lei, é importante ressaltar que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme destacado pelos embargados, a embargante discorreu longamente e mencionou dispositivos de lei apenas quanto à prescrição intercorrente, tema que não foi recepcionado à análise da instância revisora, conforme expressamente consignado no acórdão:
"A decisão recorrida não analisou a questão da prescrição intercorrente invocada pelo agravante em razões recursais. Logo, o recurso NÃO DEVE SER CONHECIDO nesse ponto, porquanto se mostra manifestamente inadmissível a análise da matéria nesta ocasião."

Diante desse contexto, verifica-se que os embargos de declaração, na realidade, revelam o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e
ACOLHO-OS EM PARTE para, tão somente, reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação específica sobre a Portaria no 033/98 da SEFAZ/MT, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025